Tribunal: TJSP
Processo: 0003227-28.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000956119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003227-28.2020.8.26.0509, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CLAUDINEI FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, DERAM PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para que sejam
concedidos 33 (trinta e três) dias de remição da pena do condenado CLAUDINEI
FERREIRA, qualificado nos autos, nos termos do quanto previsto no art. 1o, IV,
da Recomendação no 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, c.c. art. 126, § 5o,
da Lei de Execução Penal; vencido o e. 2o Juiz, Des. Toloza Neto, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E TOLOZA NETO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43221
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003227-28.2020.826.0509
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO..: CLAUDINEI FERREIRA
ORIGEM........: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE ARAÇATUBA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor HENRIQUE DE JACINTO
CASTILHO) Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra a r.
decisão proferida pelo Juízo de Direito do Departamento de Execuções
Criminais da Comarca de Araçatuba que, nos autos de Execução
Criminal no 0002723-27.2017.8.26.0509, deferiu a
remição de 130 dias da pena de CLAUDINEI FERREIRA, considerando,
inclusive, sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), levando em conta o
quanto decidido no autos de Recurso Ordinário em Habeas Corpus no
165.084/SC,
do
Colendo
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL,
contrariando o quanto contido no art. 1o, IV, da Recomendação no 44/2013,
do Conselho Nacional de Justiça (fls. 21/24)
Sustenta o Agravante que “... há retificação a ser realizada,
apenas para considerar a quantidade de 33 dias de remição, com base na
Recomendação no 44/2013 do CNJ c.c. a Resolução no 03/2010 do CNE e
o artigo 126, § 1°, inciso I, da LEP. ...”. Encerra pleiteando o provimento
do recurso, “... a fim de excluir o acréscimo de 1/3 (um terço) dos dias
remidos pela inaplicabilidade do artigo 126, § 5o, da LEP ...” (fls. 01/05).
O Agravado apresentou Contraminuta, pugnando pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção da r. decisão combatida (fls. 32/35).
A r. decisão foi mantida em oportunidade de retratação
(fls. 37).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça,
ofertou Parecer no sentido do acolhimento da pretensão recursal (fls.
49/52).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a esta forma de
julgamento, tendo a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO sido devidamente intimada aos 14.10.2020 (fls. 46).
É o relatório.
Inicialmente, resta consignar que embora seja entendimento
deste Relator que as causas de extinção da punibilidade, sejam elas totais
ou parciais, decorrem de texto expresso de lei, como previsto v.g. no art.
107, do Código Penal, com isso, não poderia uma Recomendação editada
pelo Conselho Nacional de Justiça estabelecer forma de extinção da pena,
como a remição por aprovação no ENCCEJA sem que tenha o condenado
frequentado instituição de ensino, o certo é que em relação a concessão da
remição não houve impugnação, com isso, nada pode ser feito a esta altura,
restando apenas analisar o recurso nos limites em que interposto.
Não restam dúvidas de que o Agravado foi aprovado no
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(ENCCEJA), conforme Certificado acostado às fls. 252 dos autos
principais.
A r. decisão agravada, ao conceder a remição pelo estudo por
conta própria com aprovação no ENCCEJA, baseou-se no quanto decidido
pelo Colendo SUPREMO TRIBUNAL DE FEDERAL, nos autos de
Habeas Corpus no 165.084/SC, nos seguintes termos:
“... É evidente que, para um detento em ambiente de cárcere, as
dificuldades impostas pelos estudos são maiores que para um estudante
de curso regular ou de curso na modalidade EJA, pois, tanto um
quanto outro são beneficiados pela tutoria de professores, bem como
pelo uso de materiais escolares direcionados. Por outro lado, o
reeducando que escolhe estudar por conta própria, com os materiais
disponíveis e sem acompanhamento, emprega esforços maiores para
alcançar seus objetivos, tornando sua conquista algo louvável.
Aplicar ao paciente a Resolução n. 03/2013 do Conselho
Nacional de Educação, que disciplina o programa de Educação para
Jovens e Adultos com idade mínima de 18 anos e duração menor (1200
horas para todo o Ensino Médio), à primeira vista, não atende aos
fatores essenciais do princípio da proporcionalidade, que deve
considerar a adequação teleológica (imbuindo o ato estatal de uma
finalidade política), a necessidade (respeitar os limites para
conservação do fim legítimo) e proporcionalidade (utilizar os meios
adequados para a concretização do bem social).
Valorizar a conquista em voga trará consequências positivas à
sociedade, pois servirá de incentivo para todos aqueles que
vislumbrarem os benefícios do estudo, principalmente para aqueles que
já acreditaram nos 'benefícios' de uma vida delituosa. Portanto, seria
desproporcional diminuir todo o esforço empregado e considerar o
empenho demonstrado como algo mínimo e comparável à modalidade
de curso com a menor carga horária para o cálculo da remição.
Para o presente caso, creio que seja adequado afastar
parcialmente as orientações da Recomendação 44/2013 do Conselho
Nacional de Justiça, para, a partir de uma interpretação 'in bonam
partem' das demais leis que regulamentam a situação, aplicar ao
cálculo da remição da carga horária mínima do Ensino Médio regular,
800 horas anuais e 2.400 horas para os três anos de curso (Lei n.
9.394/2006, art. 24, inciso I).
Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RI/STF, dou
provimento ao presente ao recurso para conceder a ordem e determinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o cálculo da remição pela aprovação no Exame Nacional do
Ensino Médio seja feito considerando como base de cálculo 50% da
carga horária definida legalmente para o ensino médio regular (2.400
horas), ou seja, 1.200 horas, resultando um total de 133 dias a serem
remidos ...” (STF Min. Rel. GILMAR MENDES Dje. 21.05.2019).
Por outro lado, o art. 1o, IV, da Recomendação no 44/2013, do
Conselho Nacional de Justiça está assim redigido:
“... IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente,
vinculado a atividades regulares de ensino no interior do
estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com
simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter
aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino
fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5o do
art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo
para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo
estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida
legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4o,
incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do
CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do
ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio
ou educação profissional técnica de nível médio; ...”.
Logo, o que se observa é que a r. decisão agravada, embora
baseada em decisão do Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, se
deu de forma contrária ao quanto previsto na Recomendação do Conselho
Nacional de Justiça e, por esse motivo, não deve prevalecer.
Ademais, o posicionamento adotado pelo d. Ministro
GILMAR MENDES se deu em Decisão Monocrática, com isso, não possui
poder vinculante.
Assim, deve ser acolhida a pretensão recursal, a fim de que
sejam remidos 33 dias da pena do Agravado, já considerado o acréscimo
de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTADO DE SÃO PAULO, para que sejam concedidos 33 (trinta e três)
dias de remição da pena do condenado CLAUDINEI FERREIRA,
qualificado nos autos, nos termos do quanto previsto no art. 1o, IV, da
Recomendação no 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, c.c. art. 126,
§ 5o, da Lei de Execução Penal.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no 0003227-28.2020.8.26.0509
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: CLAUDINEI FERREIRA
DEECRIM UR2 da Comarca de Araçatuba - SP
Voto no 37.184
Relator Sorteado: Des. LUIZ ANTONIO CARDOSO (Voto no 43.221)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo MM. Juiz Henrique
de Castilho Jacinto, que concedeu, dentre outras modalidades de remição
de pena, remição por estudo ao agravado Claudinei Ferreira, em
decorrência da aprovação no Exame Nacional para Certificação de
Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA), estabelecendo-se o total de
dias remidos no montante de 130 (cento e trinta).
Em sua minuta, a Promotora de Justiça requer a
redução dos dias remidos judicialmente reconhecidos, de 130 (cento e
trinta) para 119 (cento e dezenove), ressaltando, para tanto, que a decisão
prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus
no 165.084/SC não possui caráter vinculante, devendo ser observadas as
previsões contidas no art. 1o, inciso IV, da Recomendação no 44/2013 do
Conselho Nacional de Justiça, e no art. 126, § 5o, da Lei de Execução
Penal.
Em contraminuta, o agravado Claudinei requer o
desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo despacho de fls. 37, foi mantida a decisão
agravada, por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo provimento
do agravo.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Em que pesem os judiciosos fundamentos do
voto do relator sorteado, Eminente Desembargador Luiz Antonio Cardoso,
ouso dele divergir, nos termos a seguir.
O
agravado
Claudinei,
apresentando
a
documentação necessária, a qual demonstra ter sido aprovado no Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
(ENCCEJA), fato este que serve a demonstrar a conclusão do ensino
fundamental, requereu a remição de sua pena por estudo, pautando o
pleito, em última análise, no art. 1o, inciso IV, da Recomendação no
44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que assim dispõe:
“V - na hipótese de o apenado não estar,
circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no
interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou
com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter
aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino
fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5o do art. 126
da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de
cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50%
(cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada
nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4o, incisos II, III e seu
parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600
(mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200
(mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional
técnica de nível médio”.
Com isso, salientando-se que o estudo preenche
os objetivos da Lei de Execução Penal, por demonstrar que o reeducando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está absorvendo a terapêutica penal, do que se extrai que seria incoerente
não reconhecer o esforço daquele que estuda ou trabalha, de modo a
conceder-lhe o benefício relativo ao seu desempenho, consubstanciado, no
caso em apreço, na aprovação em exame nacionalmente reconhecido como
apto a certificar a conclusão de todo o ensino fundamental, ainda que o
agravado não estivesse regularmente vinculado a uma instituição de
ensino, o Magistrado de primeiro grau, acertadamente, concedeu-lhe a
remição de pena, em um total de 130 (cento e trinta) dias.
Tal número, independentemente de a decisão
prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus
no 165.084/SC possuir ou não caráter vinculante, encontra-se em linha com
a sistematização extraída do dispositivo alhures mencionado e com o
quanto disposto no art. 126, § 1o, inciso I, e § 5o, da Lei de Execução Penal,
pois correspondentes a 50% (cinquenta por cento) da carga horária
definida legalmente para o ensino fundamental, ou seja, 1.600 (mil e
seiscentas) horas, acrescidas de 1/3 (um terço), referentes à última das
referidas disposições legais.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
segundo juiz
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
1351B15F
7
9
Declarações de
Votos
LUIZ TOLOZA NETO
1364A26D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003227-28.2020.8.26.0509 e o código de confirmação da tabela acima.